Tribunal: TJMT
Processo: 1005071-08.2024.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005071-08.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAICON FURTADO PONTES - CPF: 080.463.852-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 700.784.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVANIDES MANOEL DE SOUZA - CPF: 947.469.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Quantidade natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos. Dedicação as atividades criminosas. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, visando a redução das penas.

II.

Questão em discussão

Preenchimento dos requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1.

A maconha apreendida [417,06g] permitiria a confecção, aproximadamente, de 417 (quatrocentos e dezessete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado.

2.

“[...] o apelante transformou sua residência, em uma verdadeira ‘boca de fumo’, ao passo que, há tempos, os agentes da lei vinham recebendo denúncias anônimas de vizinhos do implicado, apontando o tráfico de drogas realizado por ele, além de ter sido apreendido em seu poder entorpecentes de espécies distintas [maconha, cocaína e pasta base de cocaína], bem como balanças de precisão e diversos invólucros para embalar e comercializar os entorpecentes [...] evidenciando que fazia do tráfico de drogas um meio de vida”
(Parecer PGJ - ID 323028362).

3.

A comercialização difusa de entorpecentes [admitida pelo apelante], a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas [maconha e cocaína], a forma de acondicionamento/guarda [porções individuais preparadas para venda e tabletes], a apreensão de apetrechos [rolo de plástico filme, balanças de precisão, diversos plásticos com vedação “zip-lock”] e localização de dinheiro [R$ 14,00] sem origem lícita comprovada, são circunstâncias que revelam dedicação à atividade ilícita, de modo que
o benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável
.

4.

“Não se aplica o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), ante a demonstração de dedicação habitual às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do caso, sobretudo pelo fato do imóvel dos apelantes ter sido apontado como ponto de venda de drogas, pela forma de acondicionamento dos entorpecentes, os petrechos e anotações apreendidos”
(TJMT, AP nº 1002824-57.2023.8.11.0023).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:

O tráfico privilegiado não se mostra aplicável quando as circunstâncias do caso revelam a habitualidade da prática criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II, XXXIX e XLVI; CP, arts. 59, 65, I e III, “d”, 107, 44; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.6.2024 (Tema 506, RG); STJ, AgRg no AgRg no HC nº 613.653/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.9.2022; STJ, AgRg no HC nº 773.113/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.10.2022; STJ, Súmula nº 231; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 4.12.2020; TJRS, HC nº 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, j. 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 8.4.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO 1005071-08.2024.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): MAICON FURTADO PONTES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MAICON FURTADO PONTES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe NU 1005071-08.2024.8.11.0045), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 311797937).

O apelante sustenta que preenche os requisitos legais do tráfico privilegiado na
“fração máxima (2/3)”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 311797948).

Prequestiona os artigos 5º, II, XXXIX e XLVI da CF/88.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 311797950).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, por entender que:

“[...] não merece acolhimento o pleito de aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, tendo em vista que o Recorrente não preenche todos os requisitos para a concessão do benefício. Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso, eis que preenche os requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, manifesto pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida nos autos”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça - ID 323028362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05 de junho de 2024, por volta das 17h10min, na residência situada na Rua Sombreiro, n.º 2940-E, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado MAICON FURTADO PONTES, com consciência e vontade, após ter adquirido de maneira escusa, vendeu, transportou, trouxe consigo, tinha em depósito e guardou drogas (maconha, cocaína e pasta base de cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/03 – id. 160204202, Auto de Apreensão de fls. 01/02 – id. 160204204, Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 01/03 – id. 160204217 e vídeos acostados ao feito. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de MAICON FURTADO PONTES, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 [...]”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de justiça - ID 311797885).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] DISPOSITIVO

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado MAICON FURTADO PONTES, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

DA DOSIMETRIA DA PENA. [...]

Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações.

Desta forma, encontro a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP), haja vista documento de identidade constante no id. 160204212 e da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), haja vista o teor do interrogatório na fase judicial (id. 158597562).

Assim sendo, atenuo a pena em 1/6 (um sexto) da pena base para cada uma das circunstâncias atenuantes supracitadas, encontro a pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Registro que deixei de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por força do disposto no tema repetitivo nº 190 do C. STJ.

Na terceira e última fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena a serem ponderadas, encontrando a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), em razão da quantidade e da diversidade de substância entorpecente apreendida, juntamente com petrechos típicos da traficância, conforme precedentes do STJ. [...]

Fixo o regime de pena inicialmente SEMIABERTO [...]”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - ID 311797937)

A impugnação recursal limita-se à dosimetria.

Vejamos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O Juízo singular reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) sem reduzir a pena intermediária, por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não aplicou o benefício ao considerar a
“quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida, juntamente com apetrechos típicos da traficância”
(ID 311797937).

No caso, os policiais militares [Wesley Araujo de Almeida e Osvanides Manoel de Souza], descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 9 (nove) porções de cloridrato de cocaína com peso de 2,12g (dois gramas e doze centigramas), 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína com massa de 3,99g (três gramas e noventa e nove centigramas), 20 (vinte) porções de maconha embaladas em plástico transparente com vedação
“zip-lock”,
pesando 134,67g (cento e trinta e quatro gramas e sessenta e sete centigramas), 3 (três)
“fragmentos de tabletes”
de maconha com massa de 282,39g (duzentos e oitenta e dois gramas e trinta e nove centigramas), 3 (três) balanças de precisão, 1 (um) rolo de plástico filme, a quantia de R$ 14,00 (catorze reais) e 1 (um) aparelho celular, no dia 5.6.2024, por volta das 17h10min, na residência do paciente [indicada como ponto de venda de drogas], localizada à Rua Sombreiro, nº 2940-E, bairro Jardim Primavera, no município de Lucas do Rio Verde/MT (ID 311797854; ID 311797855; Relatório de Mídias ID 311797931).

As narrativas [dos referidos agentes]
são convergentes e revelam que,
durante as diligências [identificação da residência alvo e monitoramento], constatou-se que o local era utilizado para
guardar e comercializar drogas de forma habitual (
ID 230370670; Relatório de Mídias ID 230370772).

Frise-se que o
apelante [MAICON FURTADO PONTES] admitiu, em juízo, que
“as drogas e apetrechos apreendidos são de sua propriedade”;

“pegou para vender porque estava precisando de dinheiro para pagar dívidas”
(Relatório de Mídias - ID 311797931).

A maconha apreendida [417,06g] permitiria a confecção, aproximadamente, de 417 (quatrocentos e dezessete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000 - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a reforçar sua finalidade comercial.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“[...] o apelante transformou sua residência, em uma verdadeira ‘boca de fumo’, ao passo que, há tempos, os agentes da lei vinham recebendo denúncias anônimas de vizinhos do implicado, apontando o tráfico de drogas realizado por ele, além de ter sido apreendido em seu poder entorpecentes de espécies distintas [maconha, cocaína e pasta base de cocaína], bem como balanças de precisão e diversos invólucros para embalar e comercializar os entorpecentes [...] evidenciando que fazia do tráfico de drogas um meio de vida”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 323028362).

Merece destaque, ainda, o fato de o apelante [MAICON FURTADO PONTES] responder outra ação penal por associação ao tráfico e tráfico de drogas (PJe NU 1004134-61.2025.8.11.0045), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

A comercialização difusa de entorpecentes [admitida pelo apelante], a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas [maconha e cocaína], a forma de acondicionamento/guarda [porções individuais preparadas para venda e tabletes], a apreensão de apetrechos [rolo de plástico filme, balanças de precisão, diversos plásticos com vedação
“zip-lock”
] e localização de dinheiro [R$ 14,00] sem origem lícita comprovada, são circunstâncias que revelam dedicação à atividade ilícita (STJ, AgRg no HC n. 1.023.496/SP, Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti [Desembargador Convocado TJRS], Quinta Turma, 8.9.2025;

HC n. 883.119/MG, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 29.10.2024; AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, Relator: Min. João Otávio de Noronha, 30.9.2022), de modo que
o benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável.

Em situação análoga, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
Não se aplica o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), ante a demonstração de dedicação habitual às atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias do caso, sobretudo pelo fato do imóvel dos apelantes ter sido apontado como ponto de venda de drogas, pela forma de acondicionamento dos entorpecentes, os petrechos e anotações apreendidos
” (TJMT, AP nº 1002824-57.2023.8.11.0023
, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 28.1.2025).

O c. STF assentou que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (HC nº 216697/RS – Relator: Min. Nunes Marques - 1º.8.2022), o que não se verifica no caso.

Dessa forma, o apelante não faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

Por efeito, totalizam-se as penas em
5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”, e § 3º),
sem substituição por restritivas de direitos,
“nos termos do que preconiza o art. 44, I, do CP
” (STJ, AgRg no HC nº 907.613/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.5.2024).

Registre-se que
o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantida a pena fixada na sentença (STJ, HC nº 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020). Nesse sentido: TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025